Tribunal: TJSP
Processo: 2070003-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – No caso dos autos: (a) admissível à parte devedora a arguição de matérias relativas à impossibilidade de cobrança ou de exorbitância do valor cobrado a título de multa diária arbitrada em caso de descumprimento de determinação judicial, ante a possibilidade de sua revisão periódica, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada, bem como

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – No caso dos autos: (a) admissível à parte devedora a arguição de matérias relativas à impossibilidade de cobrança ou de exorbitância do valor cobrado a título de multa diária arbitrada em caso de descumprimento de determinação judicial, ante a possibilidade de sua revisão periódica, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada, bem como porque, no caso dos autos, referidas matérias foram arguidas após a realização de penhora on line de ativos financeiros de titularidade da parte devedora; (b) a parte ré não se desincumbiu do ônus de provar o cumprimento das determinações judiciais, alegação esta contestada pela parte credora agravada; (c) a fixação de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$30.000,00, relativo à determinação de desbloqueio do cartão e de multa diária de R$1.000,00 limitada a R$100.000,00, relativo ao fornecimento contínuo à autora do cartão na função débito em pleno funcionamento e na preservação mensal intactos de 50% dos créditos realizados na conta dela a título de verba salarial, em caso de descumprimento das obrigações de fazer impostas, atende os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, visto adequada para não prestigiar a inércia da ré, nem promover o enriquecimento sem causa da parte agravada, bem como porque ajustada ao conteúdo econômico do valor do débito, objeto da ação, sem se mostrar abusiva, mas sim razoável para forçar o cumprimento da obrigação, como exige o art. 537, do CPC/2015, observando-se ainda que as determinações judiciais datam, respectivamente, de setembro e agosto de 2010, sem notícia de seu cumprimento; (d) reconhece-se a exigibilidade das multas cobradas, ante o cumprimento do requisito da Súmula 410, STJ, da indispensável intimação pessoal da parte devedora, que foi realizada, respectivamente, em 21.10.2010 e 09.08.2010 e (e) necessária redução do valor cobrado a título de multa diária para R$30.000,00, para o descumprimento da determinação judicial de desbloqueio do cartão e para R$100.000,00 para o descumprimento da ordem de fornecimento contínuo à autora do cartão na função débito em pleno funcionamento e na preservação mensal intactos de 50% dos créditos realizados na conta dela a título de verba salarial, tendo em vista os limites fixados pelas rr. decisões.
SUCUMBÊNCIA – Embora provido, em parte, o recurso da devedora agravante, com o acolhimento, em parte, da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte agravante devedora instituição financeira, descabida a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, pois as astreintes constituem um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não possuem caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, de modo que não integram a base de cálculo dos honorários advocatícios - Embora vencida, em parte, na impugnação ao cumprimento de sentença oferecida, descabida a condenação em verba honorária da parte agravante devedora, pois, nos termos da Súmula 519/STJ e no REsp 1.134.186/RS, representativo de controvérsia na forma do art. 543-C, do CPC/1973, cuja orientação subsiste na vigência do CPC/2015, a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja condenação, em favor do patrono da parte credora, o qual terá seus honorários arbitrados na execução.
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2070003-48.2020.8.26.0000
Registro: 2021.0000055437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2070003-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravada LIGIA MARIA PINHEIRO MOTTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2070003-48.2020.8.26.0000
VOTO no 37238
Agravo de Instrumento no 2070003-48.2020.8.26.0000
Comarca: Santos 5a Vara Cível
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravada: Lígia Maria Pinheiro Motta
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA No caso dos autos:
(a) admissível à parte devedora a arguição de matérias
relativas à impossibilidade de cobrança ou de exorbitância
do valor cobrado a título de multa diária arbitrada em caso
de descumprimento de determinação judicial, ante a
possibilidade de sua revisão periódica, não havendo espaço
para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada, bem
como porque, no caso dos autos, referidas matérias foram
arguidas após a realização de penhora on line de ativos
financeiros de titularidade da parte devedora; (b) a parte ré
não se desincumbiu do ônus de provar o cumprimento das
determinações judiciais, alegação esta contestada pela parte
credora agravada; (c) a fixação de multa diária de
R$1.000,00,
limitada
a
R$30.000,00,
relativo
à
determinação de desbloqueio do cartão e de multa diária de
R$1.000,00
limitada
a
R$100.000,00,
relativo
ao
fornecimento contínuo à autora do cartão na função débito
em pleno funcionamento e na preservação mensal intactos
de 50% dos créditos realizados na conta dela a título de
verba salarial, em caso de descumprimento das obrigações
de fazer impostas, atende os critérios de razoabilidade e
proporcionalidade, visto adequada para não prestigiar a
inércia da ré, nem promover o enriquecimento sem causa da
parte agravada, bem como porque ajustada ao conteúdo
econômico do valor do débito, objeto da ação, sem se
mostrar abusiva, mas sim razoável para forçar o
cumprimento da obrigação, como exige o art. 537, do
CPC/2015, observando-se ainda que as determinações
judiciais datam, respectivamente, de setembro e agosto de
2010, sem notícia de seu cumprimento; (d) reconhece-se a
exigibilidade das multas cobradas, ante o cumprimento do
requisito da Súmula 410, STJ, da indispensável intimação
pessoal
da
parte
devedora,
que
foi
realizada,
respectivamente, em 21.10.2010 e 09.08.2010 e (e)
necessária redução do valor cobrado a título de multa diária
para R$30.000,00, para o descumprimento da determinação
judicial de desbloqueio do cartão e para R$100.000,00 para
o descumprimento da ordem de fornecimento contínuo à
autora do cartão na função débito em pleno funcionamento e
na preservação mensal intactos de 50% dos créditos
realizados na conta dela a título de verba salarial, tendo em
vista os limites fixados pelas rr. decisões.
SUCUMBÊNCIA Embora provido, em parte, o recurso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2070003-48.2020.8.26.0000
devedora agravante, com o acolhimento, em parte, da
impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela
parte agravante devedora instituição financeira, descabida a
condenação em honorários advocatícios de sucumbência,
pois as astreintes constituem um meio de coerção indireta ao
cumprimento do julgado, não possuem caráter condenatório,
tampouco transitam em julgado, de modo que não integram
a base de cálculo dos honorários advocatícios - Embora
vencida, em parte, na impugnação ao cumprimento de
sentença oferecida, descabida a condenação em verba
honorária da parte agravante devedora, pois, nos termos da
Súmula 519/STJ e no REsp 1.134.186/RS, representativo
de controvérsia na forma do art. 543-C, do CPC/1973, cuja
orientação subsiste na vigência do CPC/2015, a rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença não enseja
condenação, em favor do patrono da parte credora, o qual
terá seus honorários arbitrados na execução.
Recurso provido, em parte.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a r.
decisão, cuja cópia se encontra a fls. 571/572 dos autos de origem, que rejeitou a
impugnação à penhora oferecida pela parte agravante.
O agravante sustenta que: (a) “O Banco/Agravante
ainda ressalta e defende que o pagamento da multa é inaplicável no caso em tela e
totalmente e indevida. Todas as obrigações do Banco/Agravante foram cumpridas
como determinadas por este juízo, principalmente no que se refere ao cumprimento
da determinação judicial”; (b) exorbitância e desproporcionalidade da multa; (c)
“(...) necessário se faz a revogação ou, eventualmente, da diminuição da multa
aplicada, qual seja, multa diária de R$ 1.000,00 (Hum mil reais), limitada ao teto de
R$ 30.000,00(Trinta mil reais) quanto a eventual descumprimento” e (d) necessária a
intimação pessoal para a aplicação da multa.
O presente recurso foi inicialmente distribuído ao
Exmo. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior, que integra a Eg. 24a Câmara de
Direito Privado (fls. 20).
O recurso foi processado sem atribuição de efeito
suspensivo (fls. 21).
A agravada ofereceu resposta (fls. 24/74), aduzindo
que: (a) “O Banco-réu NUNCA em momento oportuno, ou seja na impugnação do
cumprimento de sentença, tratou dos assuntos da exorbitância de valores,
enriquecimento ilícito ou retirada ou afastamento da integralidade da multa ou ainda
diminuição de valores, nunca apresentou planilha de cálculos com o valor que
julgasse ser certo, gerando assim como já demonstra ampla Doutrina e Julgados desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no 2070003-48.2020.8.26.0000
Colenda Câmara a impossibilidade de apreciação, nesta fase recursal, sob pena de
supressão de instância, teoria embasada no V. Acordão desta Colenda Câmara”; (b)
“Quanto ao cabimento do agravo requer à Colenda Câmara que observe o fato de que
o assunto do agravo já é matéria preclusa com a concordância do Banco réu logo
após os cálculos do SEACON, sendo portanto uma inutilidade mais uma vez tratar
deles em fase recursal, concordando com a totalidade as astreintes a ser em quitadas,
observando que os cálculos foram homologados pelo D. Juízo “a quo”. Após, o
banco desarrazoavelmente continuou com a demanda, agindo contrariamente a sua
vontade de se declarar devedor integral e descumpridor da obrigação que gerou as
astreintes”; (c) “Por serem duas astreintes diferentes e o resquício da obrigação
principal juntos, o valor restou com este montante, sendo os valores separados jamais
passariam o valor da obrigação principal.
CÁLCULOS EFETUADOS PELO
SEACON E COM A CONCORDÂNCIA DO BANCO, HOMOLOGADOS PELO
D. JUÍZO “A QUO””; (d) “Sobre a súmula 410, tratada esta matéria e comprovada
documentalmente que o Banco réu agravante foi devidamente avisado das duas
astreintes na Primeira Instância, sendo que a decisão agravada NÃO trata de maneira
alguma sobre isso”; (e) “O valor está correto e aceito pelo banco sendo atualizado
pelo CONTADOR JUDICIAL, repito que o BANCO RÉU CONCORDOU com o
valor que foi aprovado, anuindo assim a penhora”; (f) “Importante grifar que são
duas astreintes somadas que dão o valor deste montante, o que o Banco réu não
explicitou em momento nenhum em seu agravo. Deve-se mencionar também que
separadas as astreinte e sem sua atualização, os montantes destas duas astreintes
NÃO ULTRAPASSAM o valor do objeto principal da ação”; (g) “Não há o que se
falar em diminuição das astreintes pois hove descaso do banco réu para com a cliente
na relação de consumo. Várias vezes a Cliente foi ao Banco para tentar resolver a
situação e a gerente praticamente a enxotava da instituição bancária” e (h)
condenação em honorários de sucumbência.
Petição da parte agravada (fls. 114/122).
Pela r. decisão monocrática de fls. 123/125, o recurso
não foi conhecido, determinada a sua redistribuição a esta Eg. 20a Câmara de Direito
Privado, em razão de prevenção.
É o relatório.
1. Trata-se de ação nominada de “ação de obrigação de
não fazer c/c dano material c/c dano moral c/c tutela antecipada” promovida pela
parte agravada contra o agravante (fls. 20/38 dos autos de origem).
Foi deferida a liminar pleiteada para “determinar o
desbloqueio do referido cartão, em dez dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00,
até o limite de R$30.000,00” (fls. 67/68 dos autos de origem), sendo certo que a ação
foi precedida de medida cautelar, na qual a parte ré agravante restou condenada no
“fornecimento contínuo à autora do cartão na função débito em pleno funcionamento
e na preservação mensal intactos de 50% dos créditos realizados na conta dela a
título de verba salarial, confirmando, assim, inclusive quanto às astreintes, as
decisões liminares, que, por isso mesmo, adquirem a nota da definitoriedade” (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no 2070003-48.2020.8.26.0000
69/72 dos autos de origem), qual seja “multa diária de R$1.000,00, até o limite de
R$100.000,00” (fls. 232 dos autos de origem).
Pelo v. Acórdão de fls. 127/160 dos autos de origem, o
recurso de apelação interposto pela parte agravada foi conhecido, em parte, e
provido, em parte, “para: (a) acolher, em parte, o pedido de revisão dos contratos de
empréstimo especificados na inicial, para condenar o banco réu na obrigação de
fazer, consistente em cessar os descontos para satisfação de débitos de contratos
bancários, objeto da ação, de empréstimo consignados com, expressa, previsão de
desconto em folha de pagamento, como autorizado por legislação específica (LFs
10.820/03 e 10.953/04), e de abertura de crédito em conta corrente, com expressa
cláusula contratual autorizativa de desconto na conta corrente da parte autora
mutuária destinada ao recebimento da remuneração dela correntista, em montante
cuja soma supere 30% do valor da remuneração líquida da autora, entendida como a
remuneração bruto menos os descontos obrigatórios, sob pena de pagamento de
multa de R$2.000,00, com incidência de correção monetária a partir deste
julgamento, por desconto indevido, com observação, para explicitar, de que o
cumprimento da sentença relativa à obrigação de fazer não se efetiva de forma
automática, porque, por força do estabelecido na Súmula 410/STJ, a prévia intimação
pessoal devedor, constitui condição necessária para a cobrança de multa; (b)
condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no montante de
R$15.760,00, com incidência de correção monetária a partir deste julgamento, e de
juros de mora de 12% ao ano, a partir da citação; e (c) estabelecer a distribuição dos
encargos de sucumbência, nos termos supra especificados”.
Após o trânsito em julgado (fls. 196 dos autos de
origem), a parte agravada iniciou a fase de cumprimento de sentença, relativa à
condenação por danos morais (fls. 01/02 dos autos de origem), bem como requereu a
intimação da parte agravante para o pagamento do valor de R$156.600,61, relativo à
multa diária pelo descumprimento da determinação judicial de “preservação mensal
intactos de 50% dos créditos realizados na conta dela a título de verba salarial” (fls.
228/231 dos autos de origem).
O banco arguiu a impossibilidade de cumprimento da
determinação judicial, pois “no caso em tela o contrato de número 650846506 foi
cedido a empresa ATIVOS S/A, impossibilitando que seja a obrigação cumprida”
(fls. 258 dos autos de origem), bem como o cumprimento das determinações
judiciais, sendo descabida a cobrança de multa diária (fls. 327 dos autos de origem).
Após manifestação da parte agravada (fls. 333/339 dos
autos de origem), os autos foram remetidos ao contador judicial para a apuração: (a)
do valor devido a título de dano moral residual (R$11.181,43); (b) a título de multa
diária de R$1.000,00, limitada a R$30.000,00, relativo ao desbloqueio do cartão
(R$47.309,37) e (c) a título de multa diária de R$1.000,00 limitada a R$100.000,00
relativo ao fornecimento contínuo à autora do cartão na função débito em pleno
funcionamento e na preservação mensal intactos de 50% dos créditos realizados na
conta dela a título de verba salarial (R$157.587,50), totalizando R$216.078,29, para
abril de 2019 (fls. 392 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento no 2070003-48.2020.8.26.0000
O MM Juízo da causa homologou o cálculo
apresentado pelo contador judicial (fls. 409 dos autos de origem).
Após a realização de bloqueio on line de contas de sua
titularidade, a parte agravante ofereceu impugnação à penhora, aduzindo: (a)
ausência de prévia intimação pessoal para a aplicação da multa e (b) exorbitância do
valor cobrado (fls. 438/446 dos autos de origem).
Após manifestação das partes (fls. 449/473, 476/478,
481/483, 508/511, 524/526, 529/530, 533/546 dos autos de origem), a r. decisão
agravada foi proferida nos seguintes termos:
“A exequente comprova a fls. 512/515 e 517/519 que o executado
foi intimado das liminares, inclusive com sua própria concordância
a fls. 529/530, incidindo, portanto, a multa.
Quanto ao valor da multa, já se encontra definido, inclusive com
aprovação do cálculo do Seacon, que sequer houve discordância do
executado, conforme decisão a fls. 409.
Ademais, em impugnação à penhora, o executado não apresenta
cálculo que considera correto o valor da execução. Assim, rejeito a
impugnação à penhora apresentado pelo executado.
Por cautela (poder geral de cautela na condução do processo),
aguarde-se por mais 15 dias eventual concessão de efeito
suspensivo quanto a esta decisão.
Decorrido tal prazo, sem essa comprovação, libere-se o mandado
de levantamento já expedido.
Intime-se”.
2. A pretensão recursal da parte agravante é de reforma
da r. decisão agravada, “determinando que seja revogada a multa aplicada, diante do
cumprimento da medida”.
3. Reforma-se, em parte, a r. decisão agravada.
3.1. O título executivo deve ser executado fielmente
(CPC/2015, art. 509, §4o), sendo incabível a reabertura da discussão sobre o
conteúdo do julgado exequendo, em razão da preclusão (CPC/2015, arts. 223, 505 e
507), bem como com relação ao julgado transitado em julgado, ante a
inadmissibilidade de sua alteração em obediência à coisa julgada (CPC/2015 art.
502) e ao princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC/2015, art. 508).
Nesse sentido, a orientação: (a) da nota de Theotonio
Negrão: “Continua válido o princípio consignado no CPC ant., art. 891: "A
sentença deverá ser executada fielmente, sem ampliação ou restrição do que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo de Instrumento no 2070003-48.2020.8.26.0000
nela estiver disposto. Compreender-se-á, todavia, como expresso o que
virtualmente nela se contenha". Nesse sentido: STJ-RF 315/132." ("Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 39a ed., 2007, Saraiva, p. 577,
nota 3 ao art. 475-G, o destaque não consta do original); e (b) dos julgados extraídos
do site do Eg. STJ: (b.1) “(...) II - Critério para apurar o montante devido A
alteração dos parâmetros para apuração do montante devido definidos no título
judicial executivo transitado em julgado configura ofensa ao instituto da coisa
julgada, não importando se houve ulterior modificação no entendimento desta
Corte quanto a questões já decididas na fase de conhecimento. (...)” (REsp
1256633/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, data da publicação: 30/06/2011, o
destaque
não
consta
do
original);
e
(b.2)
“PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUTIVIDADE
DE
SENTENÇA..
IMPROCEDÊNCIA
DE
AÇÃO
DECLARATÓRIA NEGATIVA. RECONHECIMENTO, EM FAVOR DO
DEMANDADO, DA EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. INCIDÊNCIA
DO ART. 475-N, I, DO CPC. MATÉRIA DECIDIDA PELA 1a SEÇÃO, SOB O
REGIME DO ART. 543-C DO CPC. ESPECIAL EFICÁCIA VINCULATIVA
(CPC, ART. 543-C, § 7o). 1. Nos termos do art. 475-N, I do CPC, é título executivo
judicial "a sentença proferida no processo civil que reconheça a existência da
obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia". Antes mesmo do
advento desse preceito normativo, a uníssona jurisprudência do STJ, inclusive em
julgamento de recurso representativo de controvérsia (REsp 1.114.404, 1a Seção,
Min. Mauro Campbell Marques, DJ de 01.03.10), já atestara a eficácia executiva da
sentença que traz definição integral da norma jurídica individualizada. Não há razão
alguma, lógica ou jurídica, para submeter tal sentença, antes da sua execução, a um
segundo juízo de certificação, cujo resultado seria necessariamente o mesmo, sob
pena de ofensa à coisa julgada. 2. Nessa linha de entendimento, o art. 475-N, I do
CPC se aplica também à sentença que, julgando improcedente (parcial ou
totalmente) o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica
obrigacional, reconhece a existência de obrigação do demandante para com o
demandado. Essa sentença, como toda a sentença de mérito, tem eficácia de lei
entre as partes (CPC, art. 468) e, transitada em julgado, torna-se imutável e
indiscutível (CPC, art. 467), ficando a matéria decidida acobertada por
preclusão, nesse ou em qualquer outro processo (CPC, art. 471), salvo em ação
rescisória, se for o caso. Precedente da 1a Seção, julgado sob o o regime do art. 543-
C do CPC: REsp 1.261.888/RS, Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 18/11/2011.
3. Recurso especial provido” (STJ-1a Turma, REsp 1300213/RS, rel. Min. Teori
Albino Zavascki, v.u., j. 14/04/2012, DJE 18/04/2012, o destaque não consta do
original).
3.2. A multa diária, para o descumprimento da
obrigação de fazer imposta, deve ser fixada com observância de critérios de
proporcionalidade e razoabilidade, em montante compatível com o conteúdo da
prestação de fazer ou de não fazer e com vistas a apresentar função coercitiva, para o
fim de assegurar o adimplemento da obrigação, compelindo o devedor cumprir a
prestação, objeto da decisão judicial, sem promover enriquecimento sem causa do
credor.
Quanto à cominação da multa no descumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Agravo de Instrumento no 2070003-48.2020.8.26.0000
obrigação de fazer ou não fazer, adota-se a orientação de: (a) Paulo Henrique dos
Santos Lucon: “O art. 537 do Código de Processo Civil estabelece as balizas para
a disciplina das astreintes (multa periódica), medida coercitiva mais utilizada
para se conferir efetividade à tutela específica. Trata-se, como se sabe, de um
mecanismo de coerção indireta que visa constranger o devedor a cumprir a obrigação
que lhe foi imposta. Referida multa pode ser aplicada, inclusive, na fase de
conhecimento, para efetivação da tutela provisória, por exemplo, na sentença, ou na
fase de execução. Antes de impor uma multa pelo descumprimento de uma ordem
judicial é necessário que ao devedor seja conferido um prazo razoável para o
cumprimento da prestação. Se tal prazo não for observado, daí então justifica-se a
imposição da multa. (...) Como critério para a fixação dessa multa o art. 537,
caput, estabelece que ela deverá ser suficiente e compatível com a obrigação.
Deve o julgador, além disso e, dentre outros fatores, levar em consideração o
patrimônio do devedor ao fixar a multa devida. Como o legislador brasileiro, no
entanto, não estabeleceu um teto para as astreintes, tem-se que, de início, ele deve ser
fixado em um patamar elevado a fim de constranger o devedor ao máximo a cumprir
a prestação. Como esse multa possui natureza instrumento de constranger o devedor,
o valor da multa poderá ser modificado a depender das circunstâncias do caso”
(“Comentários ao Código de Processo Civil Arts. 318 a 538 Parte Especial
Procedimento Comum e Cumprimento de Sentença”, vol. 2., Coordenador Cassio
Scarpinella Bueno, 2017, Saraiva, p. 762, item 1 do art. 537, o destaque não consta
do original); (b) Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: “Deve ser
imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser
significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve
ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O
objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-
lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve
ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação
específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação
na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz”
(“Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed.,
2a tiragem, RT, 2015, p. 1348, nota 2 ao art. 537, o negrito não consta do original); e
(c) dos julgados extraídos do site do Eg. STJ: (c.1) “AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DIÁRIA. PRECLUSÃO E COISA
JULGADA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO
1.333.988/SP. PARÂMETRO DE FIXAÇÃO. ANÁLISE PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. 1. A decisão recorrida foi publicada antes da entrada em vigor da Lei
13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do
Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 desta
Corte. 2. "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco
coisa julgada" (REsp 1.333.988/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9.4.2014, DJe de 11.4.2014). 3.
Cabe às instâncias ordinárias analisar, em cada caso concreto, o valor da
obrigação e importância do bem jurídico tutelado; o tempo para cumprimento
(prazo razoável e periodicidade); a capacidade econômica e de resistência do
devedor; e a possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do
credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss). Precedente:
(AgInt. no AgRg. no AREsp. 738.682/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Agravo de Instrumento no 2070003-48.2020.8.26.0000
GALLOTTI, Relator p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 17.11.2016, DJe 14.12.2016). 4. Agravo interno a que se nega
provimento.” (STJ-4a Turma, AgInt no AREsp 882327/MG, rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, j. 09/05/2017, DJe 16/05/2017, o destaque não consta do original); e (c.2)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. REDUÇÃO. VALOR DA ASTREINTE. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO IMPROVIDO. 1. O art. 461 do Código de Processo Civil permite que o
magistrado altere, de ofício ou a requerimento da parte, o valor da multa quando esse
se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a
sentença, não havendo preclusão. 2. Isso porque "a natureza jurídica das astreintes
- medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um
caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O
escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento
tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se
prestar a compensar este pela inadimplência daquele" (REsp n. 1.354.913/TO,
Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 31/5/2013). 3. Consoante
o entendimento da Segunda Seção, é admitida a redução do valor da astreinte
quando a sua fixação ocorrer em valor muito superior ao discutido na ação
judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa.
Todavia, se a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade se faz entre o
simples cotejo do valor da obrigação principal com o valor total fixado a título
de astreinte, inquestionável que a redução do valor da última, pelo simples fato
de ser muito superior à primeira, prestigiará a conduta de recalcitrância do
devedor em cumprir as decisões judiciais, além do que estimulará os recursos
com esse fim a esta Corte Superior, para a diminuição do valor devido, em total
desprestígio da atividade jurisdicional das instâncias ordinárias, que devem ser
as responsáveis pela definição da questão, e da própria efetividade da prestação
jurisdicional. 4. Diversamente, se o deslocamento do exame da proporcionalidade e
razoabilidade da multa diária, em cotejo com a prestação que deve ser adimplida pela
parte, for transferido para o momento de sua fixação, servirá de estímulo ao
cumprimento da obrigação, na medida em que ficará evidente a responsabilidade do
devedor pelo valor total da multa, que somente aumentará em razão de sua
resistência em cumprir a decisão judicial. 5. Sob esse prisma, o valor total fixado a
título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária
em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva
compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida,
mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor. 6. Esse critério, por
um lado, desestimula o comportamento temerário da parte que, muitas vezes e
de forma deliberada, deixa a dívida crescer a ponto de se tornar insuportável
para só então bater às portas do Judiciário pedindo a sua redução, e, por outro,
evita a possibilidade do enriquecimento sem causa do credor, consequência não
respaldada no ordenamento jurídico. 7. A alteração do valor fixado para as
astreintes demandaria o reexame das circunstâncias fáticas da causa, o que é vedado
em recurso especial, ante o disposto no enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 8. Agravo
regimental a que se nega provimento” (STJ-3a Turma, AgRg nos EDcl no REsp
1277152/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 21/08/2015, o
destaque não consta do original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Agravo de Instrumento no 2070003-48.2020.8.26.0000
3.3. Admissível o conhecimento das alegações
referentes à exorbitância do valor cobrado a título de multa diária arbitrada em caso
de descumprimento de determinação judicial, ainda que arguidas em impugnação ao
cumprimento de sentença oferecida intempestivamente, tendo em vista que o MM
Juízo da causa pode, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a
periodicidade da multa ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou
excessiva ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da
obrigação ou justa causa para o descumprimento (art. 537, caput e §1o, CPC/2015).
Nesse sentido, com inteira aplicação à espécie, ante a
correspondência nessa questão das normas do CPC/2105 com as do CPC/1973, a
orientação dos julgados extraídos dos sites: (a) do Eg. STJ: “RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA No 284/STF.
ASTREINTES. VALOR. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. JUSTA
CAUSA. VERIFICAÇÃO. NECESSIDADE. MULTA DO ART. 475-J DO
CPC/1973. INAPLICABILIDADE. TÍTULO JUDICIAL ILÍQUIDO. PENHORA.
SEGURO
GARANTIA
JUDICIAL.
INDICAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE
PARA O DEVEDOR E PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFICÁCIA DA EXECUÇÃO
PARA O CREDOR. COMPATIBILIZAÇÃO. PROTEÇÃO ÀS DUAS PARTES
DO PROCESSO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e
3/STJ). 2. A alegação genérica da suposta violação do art. 1.022, II, do CPC/2015,
sem especificação das teses que teriam restado omissas pelo acórdão recorrido, atrai
a incidência da Súmula no 284/STF. 3. A decisão que arbitra astreintes,
instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa
julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da
parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda,
para suprimi-la. Precedentes. 4. Nos termos do art. 537 do CPC/2015, a
alteração do valor da multa cominatória pode ser dar quando se revelar
insuficiente ou excessivo para compelir o devedor a cumprir o julgado, ou caso
se demonstrar o cumprimento parcial superveniente da obrigação ou a justa
causa para o seu descumprimento. Necessidade, na hipótese, de o magistrado de
primeiro grau apreciar a alegação de impossibilidade de cumprimento da
obrigação de fazer conforme o comando judicial antes de ser feito novo cálculo
pela Contadoria Judicial. 5. Não há como aplicar, na fase de cumprimento de
sentença, a multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 475-J do CPC/1973 (atual
art. 523, § 1o, do CPC/2015) se a condenação não se revestir da liquidez necessária
ao seu cumprimento espontâneo. 6. Configurada a iliquidez do título judicial
exequendo (perdas e danos e astreintes), revela-se prematura a imposição da multa do
art. 475-J do CPC/1973, sendo de rigor o seu afastamento. 7. O CPC/2015 (art. 835,
§ 2o) equiparou, para fins de substituição da penhora, a dinheiro a fiança bancária e o
seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da
inicial da execução, acrescido de 30% (trinta por cento). 8. O seguro garantia
judicial, espécie de seguro de danos, garante o pagamento de valor correspondente
aos depósitos judiciais que o tomador (potencial devedor) necessite realizar no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Agravo de Instrumento no 2070003-48.2020.8.26.0000
trâmite de processos judiciais, incluídas multas e indenizações. A cobertura terá
efeito depois de transitada em julgado a decisão ou o acordo judicial favorável ao
segurado (potencial credor de obrigação pecuniária sub judice) e sua vigência deverá
vigorar até a extinção das obrigações do tomador (Circular SUSEP no 477/2013). A
renovação da apólice, a princípio automática, somente não ocorrerá se não houver
mais risco a ser coberto ou se apresentada nova garantia. 9. No cumprimento de
sentença, a fiança bancária e o seguro garantia judicial são as opções mais eficientes
sob o prisma da análise econômica do direito, visto que reduzem os efeitos
prejudiciais da penhora ao desonerar os ativos de sociedades empresárias submetidas
ao processo de execução, além de assegurar, com eficiência equiparada ao dinheiro,
que o exequente receberá a soma pretendida quando obter êxito ao final da demanda.
10. Dentro do sistema de execução, a fiança bancária e o seguro garantia judicial
produzem os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro para fins de garantir o juízo,
não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal
ou inidoneidade da salvaguarda oferecida. 11. Por serem automaticamente
conversíveis em dinheiro ao final do feito executivo, a fiança bancária e o seguro
garantia judicial acarretam a harmonização entre o princípio da máxima eficácia da
execução para o credor e o princípio da menor onerosidade para o executado, a
aprimorar consideravelmente as bases do sistema de penhora judicial e a ordem de
gradação legal de bens penhoráveis, conferindo maior proporcionalidade aos meios
de satisfação do crédito ao exequente. 12. No caso, após a definição dos valores a
serem pagos a título de perdas e danos e de astreintes, nova penhora poderá ser feita,
devendo ser autorizado, nesse instante, o oferecimento de seguro garantia judicial
pelo devedor, desde que cubra a integralidade do débito e contenha o acréscimo de
30% (trinta por cento), pois, com a entrada em vigor do CPC/2015, equiparou-se a
dinheiro. 13. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração,
impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015.
Incidência da Súmula no 98/STJ. 14. Recurso especial provido” (3a Turma, REsp
1691748/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 07/11/2017, DJe 17/11/2017, o
destaque não consta do original); e (b) deste Eg. Tribunal de Justiça:
“IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Decisão agravada que
acolheu em parte a impugnação, para reduzir o valor da multa cominatória
para R$ 10.000,00 Impugnação intempestiva Redução da multa cominatória
cabível na espécie, ante seu evidente excesso Inteligência do artigo 461, § 6o, do
CPC Recurso provido em parte. VOTO” A impugnação ao cumprimento de
sentença é mesmo intempestiva. Com efeito, a agravada teve plena ciência da
decisão que deferiu a penhora e intimou o devedor da constrição em 14 de outubro de
2011 (cópia de fls. 232), conforme dispõe os artigos 238, § único e 475-J, § 1o,
ambos do CPC. Todavia, a impugnação ofertada pela devedora somente foi
protocolizada em 10 de novembro de 2011 (cópia de fls. 241/243) e, portanto,
quando já decorrido o prazo de quinze dias fixado no parágrafo primeiro do artigo
475-J, do CPC. Conclui-se, assim, que a impugnação é mesmo intempestiva.
Todavia, mesmo sendo intempestiva, é preciso anotar que é permitido ao
magistrado a redução da multa cominatória, de ofício, quando entender que se
tornou excessiva, conforme estabelecido no parágrafo 6o, do artigo 461, do CPC.
Assim, independentemente da impugnação ser intempestiva, tem-se que a
matéria poderia ser abordada pelo Juízo de primeiro grau a qualquer tempo”
(1a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Agravo de Instrumento no 2070003-48.2020.8.26.0000
no0046810-19.2012.8.26.0000, rel. Des. De Santi Ribeiro, j. 26/06/2012, o destaque
não consta do original).
3.4. Nos termos dos arts. 497 e 537, §1o, I, do
CPC/2015, é admissível a alteração, de ofício ou a requerimento da parte, do valor da
multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada
em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à
coisa julgada, porque até mesmo a previsão da multa na própria sentença não ilide a
possibilidade de ulterior revisão, pois não se confere a tal deliberação as qualidades
referentes à coisa julgada.
Nesse sentido, com inteira aplicação à espécie, ante a
correspondência nessa questão das normas do CPC/2105 com as do CPC/1973, a
orientação dos julgados extraídos do site do Eg. STJ proferidos na vigência do
CPC/1973: (a) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA COMINATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
372/STJ.
FIXAÇÃO
EM
SEDE
DE
LIMINAR.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
CONFIRMAÇÃO
NA
SENTENÇA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Consoante entendimento
do Superior Tribunal de Justiça, é incabível a imposição da multa cominatória
prevista no artigo 461 do Código de Processo Civil (CPC) em ação cautelar de
exibição de documentos (Súmula 372/STJ). 2. Em sede de apelação, admite-se a
impugnação da parte da sentença que confirma anterior decisão que fixou as
astreintes, não se operando a preclusão, quanto ao ponto, pela ausência de
interposição do agravo de instrumento. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento” (STJ-4a Turma, AgRg no REsp1178467/PR, rel. Min. Raul Araújo,
v.u., j. julgado em 15/05/2012, DJe 13/06/2012, o destaque não consta do original);
(b) “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DO VALOR
DA MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. REEXAME
DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1.- O artigo 461 do Código de Processo Civil
permite que o magistrado altere, de ofício ou a requerimento da parte, o valor
da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de
transitada em julgado a sentença, não se observando a preclusão. 2.- Esta Corte
já se manifestou no sentido de que incide o óbice da Súmula 7 desta Corte, sendo
lícita a revisão das astreintes, nesta instância, apenas nos casos em que o valor fosse
irrisório ou exagerado, o que não ocorre no presente caso. 3.- Agravo Regimental
improvido.” (STJ-3a Turma, AgRg no REsp 1381624/SP, rel. Min. Sidnei Beneti,
v.u., j. 24/09/2013, DJe 08/10/2013, o destaque não consta do original); e (c)
“Processo civil. Recurso especial. Embargos do devedor. Execução de título
executivo judicial. Ação de nunciação de obra nova. Fixação, pelo juízo da
execução, de multa diária. Resistência infundada ao cumprimento da obrigação.
Multa que perdurou por meses. Pedido autônomo de execução da multa.
Oferecimento de embargos para discussão, dentre outros temas, do valor final
da multa, que se reputou excessivo. Pertinência do pedido de redução da multa
em embargos, na hipótese. Acórdão que cita dispositivo legal já revogado, mas
que foi repetido, em sua essência, em outro ponto do CPC. Possibilidade de
aproveitamento do ato jurisdicional, com as devidas adaptações.
Impossibilidade, na hipótese, de redução da multa, em face da conduta renitente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Agravo de Instrumento no 2070003-48.2020.8.26.0000
devedor. - Tanto o Juízo de 1.° grau como o Tribunal de Justiça desconsideraram o
fato de que, na data de prolatação da sentença, a Lei n.o 10.444/02, já estava em vigor
e, portanto, a redação do art. 644 do CPC não era mais aquela em que se
fundamentou a sentença para reduzir o valor da multa diária. - No rigor da técnica,
deveria ser anulada a sentença dos embargos à execução; porém, há uma
particularidade que permite a continuidade do julgamento, pois a Lei no 10.444/02
não suprimiu propriamente do ordenamento jurídico aquele parágrafo único do art.
644 do CPC, mas apenas o transferiu para o § 6o do art. 461 do mesmo Código, com
pequena alteração de redação. Dessa forma, não existe qualquer dificuldade para a
perfeita compreensão da controvérsia. - Verifica-se que os recorridos deram início a
uma segunda execução, formalmente autônoma em face da primeira (que cuidou da
execução do provimento relativo à nunciação de obra nova), tendo por base a multa
diária anteriormente aplicada. E, com o início de uma nova execução, houve o
oferecimento dos embargos, parcialmente providos para reduzir o montante da multa
executada. - No especial, sustenta-se, basicamente, que: i) o valor da multa fora
objeto de preclusão, pois não impugnada por agravo quando de sua fixação; e ii) as
matérias alegáveis em embargos do devedor são pré-estabelecidas, não constando a
possibilidade de alteração de multa. - De preclusão, porém, não seria possível
falar. Mesmo a previsão da multa na própria sentença não ilide a possibilidade
de ulterior revisão, pois não se confere a tal determinação as qualidades
referentes à coisa julgada. - Quanto aos limites cognitivos dos embargos do
devedor, é fundamental mirar o pensamento em uma perspectiva linear das reformas
operadas na estrutura do CPC nesses últimos anos. Na época em que vigorou na
redação aqui analisada, o art. 741 do CPC fazia menção a uma divisão muito bem
caracterizada que era típica do CPC no seu sistema original: havia títulos judiciais e
títulos extrajudiciais, execuções de títulos judiciais e execuções de títulos
extrajudiciais, e também embargos do devedor nessas duas categorias estanques. A
função do citado artigo era delinear quais matérias, no novo processo que se iniciava
para satisfação do direito, ainda poderiam ser discutidas pelo devedor. Assim,
compreende-se perfeitamente a natureza restritiva de tal dispositivo, segundo o qual
os embargos só poderiam versar sobre as matérias previstas em seus sete incisos, pois
estes mantinham relação com a formação de coisa julgada em processo de
conhecimento anterior. Se, porém, a imposição da multa, como visto, não tem
qualquer relação com coisa julgada material, igualmente relação alguma tem a
questão da sua eventual revisão com o rol das hipóteses do art. 741 do CPC, na
redação vigente até a modificação da Lei no 11.323/05. - Com o passar desses anos,
verifica-se um enorme fortalecimento da idéia de efetividade no cumprimento das
decisões judiciais. A aplicação do antigo art. 741 do CPC é que deve sofrer as
adaptações requeridas pelas novas opções legislativas que vêm alterando
profundamente os fundamentos do direito processual civil. Na hipótese, portanto, em
tese era cabível o questionamento, em embargos do devedor, a respeito do valor da
multa cominatória, questão que não havia transitado em julgado. - Definida tal
possibilidade, há ainda que se verificar se, na presente hipótese, havia razão jurídica
para a redução. O TJ/PR consignou expressamente que a recorrida se portou com
extrema má-fé. Contudo, sem maiores considerações, reduziu a multa por considerar
tal medida como sendo de 'bom senso', incorrendo em contradição com a sua própria
leitura dos fatos. - Não havia qualquer dificuldade fática ou jurídica para que a ré
cumprisse imediatamente a determinação judicial. O único obstáculo foi seu descaso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Agravo de Instrumento no 2070003-48.2020.8.26.0000
pela justiça. Se a multa diária tem por objetivo, como visto, forçar o devedor
renitente a cumprir sua obrigação, não há como reduzi-la nesta hipótese, pois a
conclusão que se retira do contexto fático é que foi realmente necessário o acúmulo
de uma multa pesadíssima para que a ré, finalmente, cedesse à ordem judicial. - A
análise sobre o excesso ou não da multa não deve ser feita na perspectiva de quem,
olhando para fatos já consolidados no tempo - agora que a prestação finalmente foi
cumprida - procura razoabilidade quando, na raiz do problema, existe justamente um
comportamento desarrazoado de uma das partes; ao contrário, a eventual revisão
deve ser pensada de acordo com as condições enfrentadas no momento em que a
multa incidia e com o grau de resistência do devedor. Recurso especial conhecido e
provido” (3a Turma, REsp 681294/PR, rel. Min. Carlos Alberto Menezes de Direito,
j. 18/12/2008, DJe 18/02/2009, o destaque não consta do original).
3.5.
A
exigibilidade
da
multa
em razão
do
descumprimento de obrigação de fazer, mesmo na vigência do CPC/2015, não se
efetiva de forma automática, porque a prévia intimação pessoal do devedor constitui
condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de
fazer ou não fazer, e, consequentemente, somente incide a partir do esgotamento do
prazo fixado para o cumprimento, prazo este que só começa a fluir com a intimação
pessoal do devedor, por força do estabelecido na Súmula 410/STJ, que continua
válida em face do ordenamento jurídico em vigor, conforme deliberação da Eg.
Segunda Seção do STJ, ora adotada, e, consequentemente, não se tornou superada,
em razão do disposto art. 513, § 2o, I, do CPC/2015.
Nesse sentido, para caso análogo, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ: “RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
COM
COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO
PESSOAL DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 410/STJ. ACÓRDÃO
EM DISSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO REAFIRMADO PELA SEGUNDA
SEÇÃO DESTA CORTE (RESP N. 1.349.790/RJ). RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. DECISÃO Cuida-se de recurso especial interposto por Elísio Zimbu
Santana, com fulcro no art. 105, III, a e c, da Constituição da República, contra
acórdão proferido pela Décima Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais, assim ementado (e-STJ, fl. 400): AGRAVO DE
INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACORDO FIRMADO
ENTRE AS PARTES E HOMOLOGADO PELO JUÍZO - OBRIGAÇÃO DE
FAZER
-
MULTA
COMINATÓRIA
-
INTIMAÇÃO
PESSOAL
-
DESNECESSIDADE SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO FEITA NA PESSOA DO
ADVOGADO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410/STJ - CASO
POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 11.232/05 - ASTREINTES EXIGÍVEIS,
DIANTE DO DESCUMPRIMENTO DA AVENÇA - INTELIGÊNCIA DO
CPC/2015. - Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado ainda
sob a égide do CPC/1973, é desnecessária, para fins de cobrança da multa
cominatória, a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de
fazer, nas hipóteses posteriores à vigência da Lei 11.232/05. Assim, basta a realizada
por meio do advogado, de sorte que não há que se falar em aplicação da Súmula 410
daquele Tribunal em casos que tais. - O CPC/2015 encampou essa orientação, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Agravo de Instrumento no 2070003-48.2020.8.26.0000
prever, em seu art. 513, § 2o, I, a suficiência da intimação concernente ao
cumprimento efetuada na pessoa do advogado, por meio do Diário de Justiça,
dispositivo normativo esse plenamente aplicável às obrigações de fazer, em especial
diante da sua topografia no códex (Título II
Do Cumprimento da Sentença,
Capítulo I - Disposições Gerais), restando superada de vez a Súmula 410/STJ. Nas
razões do apelo extremo, o insurgente aponta a ocorrência de divergência
jurisprudencial e violação aos arts. 461 do CPC/1973 e 513, § 4o, do CPC/2015,
aduzindo que, mesmo após o advento da Lei n. 11.232/2005, seria necessária a
intimação pessoal da parte para que a multa pecuniária imposta pelo descumprimento
de obrigação de fazer produza seus efeitos práticos. Requer a atribuição de efeito
suspensivo ao presente feito. Contrarrazoado o feito (e-STJ, fls. 510-517), o recurso
foi admitido na origem (e-STJ, fls. 519-520), ascendendo os autos a esta Corte
Superior. Brevemente relatado, decido. É firme o entendimento das Turmas que
compõem a Segunda Seção desta Corte, sedimentado na Súmula 410/STJ,
segundo o qual, "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição
necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de
fazer ou não fazer". Esse entendimento foi reafirmado pela Segunda Seção
desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.349.790/RJ, inclusive em
relação aos procedimentos posteriores à entrada em vigor da Lei n. 11.232/2005.
Confiram-se os precedentes mais recentes desta Corte Superior no mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. MULTA DIÁRIA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. 1. A prévia intimação pessoal do
devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo
descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Entendimento
compendiado na Súmula n. 410, editada em 25.11.2009, anos após a entrada em
vigor da Lei 11.232/2005, o qual continua válido em face do ordenamento
jurídico em vigor. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp
586.393/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018) AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
MULTA
COMINATÓRIA.
CUMPRIMENTO DE DECISÃO. INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. SÚMULA N°
410/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
Necessária a intimação pessoal da parte a quem se destina a obrigação de fazer,
especialmente quando há fixação de astreintes. Súmula no 410/STJ. 3. Agravo
interno não provido. (AgInt no REsp 1704998/SP, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe
17/04/2018) No entanto, o Tribunal de origem, contrariando o referido
entendimento, consignou que seria suficiente a intimação da parte na pessoa do
advogado, sendo desnecessária a cientificação pessoal para a incidência de
multa diária pelo descumprimento da obrigação de fazer. Diante do exposto,
dou provimento ao recurso especial para reconhecer a nulidade da cobrança da
multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, em razão da ausência de
intimação pessoal do devedor.” (REsp 1728194/MG, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, data da publicação: 24/08/2018, o destaque não consta do original).
Neste sentido, quanto ao descabimento de cominação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Agravo de Instrumento no 2070003-48.2020.8.26.0000
de multa retroativa, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ: “AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
FIXAÇÃO
RETROATIVA
DE
MULTA
DIÁRIA
PARA
O
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE.
INTUITO
RECALCITRANTE.
NÃO
COMPROVADO.
SÚMULA
7/STJ.
RECURSO DESPROVIDO. 1. As astreintes não têm caráter punitivo, mas
coercitivo e tem a finalidade de pressionar o réu ao cumprimento da ordem
judicial, logo não pode ser retroativa, ou seja, não pode ser aplicada após o
cumprimento da decisão judicial. 2. A análise da insurgência quanto a afirmação
do Tribunal de origem quanto a inexistência de recalcitrância do réu em cumprir
decisão judicial implica, no caso, em revolvimento dos fatos e circunstâncias da
causa, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido”. (4a
Turma, AgRg no AREsp 419485/RS, rel. Min. Raul Araújo, v.u., j. 04.12.2014, DJe
19.12.2014, o destaque não consta do original).
3.6. Na espécie, o banco agravante objetiva a reforma
da r. decisão agravada para afastar a cobrança de valores relativos às multas diárias
por descumprimento de determinação judicial, quais sejam: (i) R$47.309,37, a título
de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$30.000,00, relativo à determinação de
desbloqueio do cartão e (ii) R$157.587,50, a título de multa diária de R$1.000,00
limitada a R$100.000,00, relativo ao fornecimento contínuo à autora do cartão na
função débito em pleno funcionamento e na preservação mensal intactos de 50% dos
créditos realizados na conta dela a título de verba salarial, valores para abril de 2019
(fls. 392 dos autos de origem), sob as alegações de que: (a) houve o cumprimento das
determinações judiciais; (b) não houve intimação pessoal da parte devedora para o
cumprimento das deliberações e (c) o valor fixado é exorbitante (fls. 438/446 dos
autos de origem).
3.7. Aplicando-se as premissas supra ao caso dos autos:
(a) admissível à parte devedora a arguição de matérias relativas à impossibilidade de
cobrança ou de exorbitância do valor cobrado a título de multa diária arbitrada em
caso de descumprimento de determinação judicial, ante a possibilidade de sua revisão
periódica, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada,
bem como porque, no caso dos autos, referidas matérias foram arguidas após a
realização de penhora on line de ativos financeiros de titularidade da parte devedora;
(b) a parte ré não se desincumbiu do ônus de provar o cumprimento das
determinações judiciais, alegação esta contestada pela parte credora agravada; (c) a
fixação de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$30.000,00, relativo à
determinação de desbloqueio do cartão e de multa diária de R$1.000,00 limitada a
R$100.000,00, relativo ao fornecimento contínuo à autora do cartão na função débito
em pleno funcionamento e na preservação mensal intactos de 50% dos créditos
realizados na conta dela a título de verba salarial, em caso de descumprimento das
obrigações de fazer impostas, atende os critérios de razoabilidade e
proporcionalidade, visto adequada para não prestigiar a inércia da ré, nem promover
o enriquecimento sem causa da parte agravada, bem como porque ajustada ao
conteúdo econômico do valor do débito, objeto da ação, sem se mostrar abusiva, mas
sim razoável para forçar o cumprimento da obrigação, como exige o art. 537, do
CPC/2015, observando-se ainda que as determinações judiciais datam,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
Agravo de Instrumento no 2070003-48.2020.8.26.0000
respectivamente, de setembro e agosto de 2010 (fls. 512/513 e 517/518 dos autos de
origem), sem notícia de seu cumprimento; (d) reconhece-se a exigibilidade das
multas cobradas, ante o cumprimento do requisito da Súmula 410, STJ, da
indispensável intimação pessoal da parte devedora, que foi realizada,
respectivamente, em 21.10.2010 e 09.08.2010 (fls. 515 e 519 dos autos de origem) e
(e) necessária redução do valor cobrado a título de multa diária para R$30.000,00,
para o descumprimento da determinação judicial de desbloqueio do cartão e para
R$100.000,00 para o descumprimento da ordem de fornecimento contínuo à autora
do cartão na função débito em pleno funcionamento e na preservação mensal intactos
de 50% dos créditos realizados na conta dela a título de verba salarial, tendo em vista
os limites fixados pelas rr. decisões de fls. 512/513 e 517/518 dos autos de origem.
Sendo assim, de rigor a reforma, em parte, da r. decisão
agravada, para mantida no mais, reduzir o valor cobrado a título de multa diária para
R$30.000,00, para o descumprimento da determinação judicial de desbloqueio do
cartão e para R$100.000,00 para o descumprimento da ordem de fornecimento
contínuo à autora do cartão na função débito em pleno funcionamento e na
preservação mensal intactos de 50% dos créditos realizados na conta dela a título de
verba salarial, nos termos dos limites fixados pelas rr. decisões de fls. 512/513 e
517/518 dos autos de origem.
4. Embora provido, em parte, o recurso da devedora
agravante, com o acolhimento, em parte, da impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada pela parte agravante devedora instituição financeira, descabida a
condenação em honorários advocatícios de sucumbência, pois as astreintes
constituem um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não possuem
caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, de modo que não integram a
base de cálculo dos honorários advocatícios.
Nesse sentido, para casos análogos, com inteira
aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de
Justiça: (a) “AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de reparação de danos em
fase de cumprimento de sentença de procedência
Restituição de valor
estornado unilateralmente pela instituição financeira ré, liberação de salário
retido, exclusão do nome do demandante dos órgãos de proteção ao crédito,
repetição de indébito e indenização por dano moral
Pretensão inicial de
pagamento da multa cominatória pelo descumprimento da medida liminar
concedida no processo de conhecimento (R$500,00 para cada um dos 2.318 dias
de descumprimento, totalizando R$2.558.591,43) Redução de ofício pelo MM.
Juízo singular para R$100,00 para cada dia de descumprimento - Necessidade
de redução equitativa do valor da multa em razão do valor excessivo resultante,
em conformidade com o art. 537, § 1o, do CPC
Não incidência de juros
moratórios (pois configuraria bis in idem) - Astreintes que, por serem meio de
coerção indireta ao cumprimento do julgado e não ostentarem caráter
condenatório, não transitam em julgado e não devem integrar a base de cálculo
dos honorários advocatícios
Decisão mantida
Recurso improvido” (20a
Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento 2231236-88.2019.8.26.0000, rel.
Des. Correia Lima, j. 16/12/2019, o destaque não consta do original); e (b)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18
Agravo de Instrumento no 2070003-48.2020.8.26.0000
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação ordinária revisional de contrato
bancário, em fase de cumprimento provisório de sentença Execução de multa
cominatória Impugnação ao cumprimento de sentença acolhida parcialmente
para redução das astreintes Insurgência do banco executado a fim de que as
astreintes tenham como valor máximo o conteúdo econômico da demanda
original
Descabimento
Comprovado o descumprimento da tutela
antecipada concedida em caráter antecedente, a incidência da multa é medida
de justiça adequada à espécie
Redução do valor da multa condizente com a
hipótese examinada e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
Condenação da agravada ao pagamento de honorários advocatícios descabida,
ante a aplicação do princípio da causalidade
Decisão mantida
Agravo
improvido”
(20a
Câmara
de
Direito
Privado, Agravo
de
Instrumento
2133474-72.2019.8.26.0000, rel. Des. Correia Lima, j. 16/12/2019, o destaque não
consta do original).
5. Embora vencida, em parte, na impugnação ao
cumprimento de sentença oferecida, descabida a condenação em verba honorária da
parte agravante devedora, pois, nos termos da Súmula 519/STJ e no REsp
1.134.186/RS, representativo de controvérsia na forma do art. 543-C, do CPC/1973,
cuja orientação subsiste na vigência do CPC/2015, a rejeição da impugnação ao
cumprimento de sentença não enseja condenação, em favor do patrono da parte
credora, o qual terá seus honorários arbitrados na execução.
Nesse sentido, a orientação: (a) de Humberto Theodoro
Junior: “ (...) III
Sucumbência na impugnação ao cumprimento de sentença A
formulação de impugnação ao cumprimento de sentença não gera, por si só, nova
sucumbência para o executado. A propósito, o STJ, em decisão de recursos
repetitivos, fixou entendimento que merece prevalecer para o regime do novo CPC,
segundo o qual se deve fazer uma distinção entre a impugnação rejeitada e a
acolhida, de modo que: (i) “não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença”; e (ii) “apenas no caso de acolhimento da
impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados em benefício do executado, com
base no art. 20, § 4o do CPC” [NCPC, art. 85, § 1o]” (“Curso de Direito Processual
Civil
Execução forçada - Cumprimento de Sentença
Execução de Títulos
Extrajudiciais Processo nos Tribunais Recursos Direito Intertemporal”, vol.
III, 47a ed., Forense, 2015, RJ, p. 37, item 19, o destaque não consta do original); e
(b) dos julgados extraídos do site do Eg. STJ: (b.1) “PROCESSUAL CIVIL E
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC/2015. HONORÁRIOS RECURSAIS.
DESCABIMENTO. 1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional,
visto que tal somente se configura quando, na apreciação de recurso, o órgão julgador
insiste em omitir pronunciamento sobre questão que deveria ser decidida, e não foi.
Precedentes. 2. A majoração dos honorários advocatícios, a título de
sucumbência recursal, pressupõe que tenha havido a fixação de honorários, ou
seja, só é cabível nos feitos em que for admissível a condenação em honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19
Agravo de Instrumento no 2070003-48.2020.8.26.0000
na instância a quo. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (STJ-2a Turma,
AgInt no REsp 1679832/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 07/12/2017, DJe
14/12/2017, o destaque não consta do original); e (b.2) “EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. OMISSÃO
QUANTO
À
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
NO
ACOLHIMENTO PARCIAL, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL, DE
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ONDE SÃO
EXECUTADAS DIFERENÇAS NA DEVOLUÇÃO DO EMPRÉSTIMO
COMPULSÓRIO SOBRE O CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA. FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS PARA INTEGRAÇÃO DO JULGADO. 1. É cediço nesta Corte
que a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja a
condenação em honorários advocatícios, nos termos da Súmula no 519 do STJ.
Por outro lado, haverá condenação em honorários advocatícios nos casos de
acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento da sentença,
consoante entendimento consagrado por esta Corte nos autos do REsp
1.134.186/RS, representativo de controvérsia na forma do art. 543-C, do
CPC/1973. 2. No caso em análise, o recurso especial foi parcialmente provido, o
que implica o acolhimento parcial da impugnação formulada pela
ELETROBRÁS ao cumprimento de sentença para afastar a continuidade da
incidência de juros remuneratórios, nos termos do acórdão embargado, razão
pela qual se faz necessária a fixação de honorários advocatícios. Ressalte-se que
o valor a ser excluído da execução, por sua expressividade, não pode ser considerado
mínimo para fins de aplicação do disposto no art. 21, parágrafo único, do CPC/1973
ou no art. 86, parágrafo único, do CPC/2015. 3. Consoante o disposto no art. 85, §
11, do CPC, c/c o Enunciado Administrativo n. 7/STJ ("Somente nos recursos
interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o
arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
NCPC"), e levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal,
impõe-se também a majoração dos honorários advocatícios a título de sucumbência
recursal. 4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, para fixar
honorários advocatícios e honorários de sucumbência recursal. (STJ-2a Turma, EDcl
no AgInt no REsp 1657458/PR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 07/11/2017,
DJe 14/11/2017, o destaque não consta do original).
6. Em resumo, respeitado o entendimento do MM Juízo
da causa, o recurso deve ser provido, em parte, para, mantida, no mais, reformar a r.
decisão agravada, apenas e tão somente para reduzir o valor cobrado a título de multa
diária para R$30.000,00, para o descumprimento da determinação judicial de
desbloqueio do cartão e para R$100.000,00 para o descumprimento da ordem de
fornecimento contínuo à autora do cartão na função débito em pleno funcionamento e
na preservação mensal intactos de 50% dos créditos realizados na conta dela a título
de verba salarial, nos termos dos limites fixados pelas rr. decisões de fls. 512/513 e
517/518 dos autos de origem.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento,
em parte, ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20
Agravo de Instrumento no 2070003-48.2020.8.26.0000
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator